Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-14.2019.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001021-14.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[Sirlei Cleuza Costin (APELANTE), Consuelo de Fátima Lima Nunes (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), WILTON FERNANDO DE FREITAS MELO - CPF: 850.404.871-34 (APELADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CAROLINA CAMARA CARVALHO BANDEIRA - CPF: 048.195.041-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para determinar a remoção de servidor por motivo de saúde de sua dependente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a remoção do servidor, fundamentada em laudo médico favorável, é passível de concessão mesmo na ausência de vaga na localidade solicitada.

III. Razões de decidir:

3. A Lei Complementar Estadual n. 4/1990 condiciona a remoção de servidores, por motivo de saúde, à apresentação de laudo pericial favorável e à existência de vagas.

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de vagas, não há direito líquido e certo à remoção, ainda que se apresente justificativa médica.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A remoção de servidor por motivo de saúde está condicionada à existência de vaga na localidade desejada, não se configurando direito líquido e certo enquanto esse requisito legal não for preenchido.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000984-14.2019.8.11.0100, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2023; TJMT, N.U 0050845-08.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001021-14.2019.8.11.0012 impetrado por
WILTON FERNANDO DE FREITAS MELO
contra ato do
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO
e do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança para determinar que as autoridades impetradas providenciem a lotação do impetrante em Barra do Garças (MT) ou Pontal do Araguaia (MT), ratificando, por conseguinte, a liminar.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que não há direito líquido e certo a ser amparado em sede de mandado de segurança, uma vez que a remoção de servidor pressupõe a existência de vagas no local desejado, o que não ocorre no presente caso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 240488182).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 241008692 pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, uma vez que “
o requerimento administrativo de remoção, embora instruído com a justificativa médica — requisito legal especial —, não pôde ser atendido em razão da inexistência de vagas nas localidades pretendidas, requisito geral do instituto
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001021-14.2019.8.11.0012 impetrado por
WILTON FERNANDO DE FREITAS MELO
contra ato do
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO
e do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança para determinar que as autoridades impetradas providenciem a lotação do impetrante em Barra do Garças (MT) ou Pontal do Araguaia (MT), ratificando, por conseguinte, a liminar.

Wilton Fernando de Freitas Melo, servidor estadual, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica com habilitação em Matemática e lotado no Município de Nova Xavantina (MT), requereu, em 19.3.2019, sua remoção para o Município de Barra do Garças (MT) ou Pontal do Araguaia (MT), fundamentando o pedido na necessidade de tratamento de saúde para sua filha, acometida por
transtorno do espectro autista
.

O laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas de Mato Grosso, datado de 9.7.2019, foi favorável ao requerimento administrativo de remoção para tratamento médico da filha do servidor (laudo pericial, Id. 229549170 – Págs. 16/17).

No entanto, o requerimento administrativo foi indeferido em razão da inexistência de vagas para a disciplina de Matemática no local indicado pelo apelado.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 4/1990 dispõe que:

“
Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do
servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente, fica condicionada
à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como
à existência de vagas
.

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.
”
[sem destaque no original]

No caso, não obstante o laudo pericial favorável ao pedido de remoção por motivo de saúde da dependente, não se comprovou a existência de vagas para a disciplina de Matemática no local de lotação pretendido pelo apelado.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado, em razão da estrita legalidade do ato impugnado, impondo-se o indeferimento da segurança.

Nesse sentido, as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo decidiram sobre a questão:

“
1. A remoção do servidor, a pedido, por motivo de saúde, nos termos do artigo 51, § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, está condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vagas.

2.
Não demonstrada a disponibilidade de vaga na localidade de destino
, a prévia submissão à perícia médica oficial, nem a conveniência de transferência pela Administração Pública,
não há que se falar em preenchimento dos requisitos legais
.
” (TJ-MT, N.U 1000984-14.2019.8.11.0100, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.4.2023, publicado no DJE 2.5.2023).
[sem destaque no original]

“
A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso
,
não ficou demonstrada a existência de vaga
.
” (TJ-MT, N.U 0050845-08.2015.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.11.2020, publicado no DJE 27.11.2020).
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024